Tribunal: TJSP
Processo: 1004930-78.2024.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
BEM MÓVEL - REVISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO – CABE SOMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONDER PELA REVISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ELA FIRMADO – ILEGITIMIDADE DA VENDEDORA RECONHECIDA - A FALTA DA ENTREGA DO VEÍCULO COM TANQUE CHEIO, POR SER FACILMENTE AFERÍVEL, DEVERIA SER COMPROVADA PELO AUTOR, NÃO SENDO CASO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO

Ementa:
BEM MÓVEL - REVISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO – CABE SOMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONDER PELA REVISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ELA FIRMADO – ILEGITIMIDADE DA VENDEDORA RECONHECIDA - A FALTA DA ENTREGA DO VEÍCULO COM TANQUE CHEIO, POR SER FACILMENTE AFERÍVEL, DEVERIA SER COMPROVADA PELO AUTOR, NÃO SENDO CASO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA CONCEDER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.